Tribunal: STF
Processo: RE 592869
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. SÚMULA VINCULANTE 17 DO STF. OFENSA À COISA JULGADA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A jurisprudência do STF entende que, não havendo atraso na satisfação do débito, não incidem juros moratórios entre a data da expedição e a data do efetivo pagamento do precatório. Súmula Vinculante 17 do STF.



    II – Esse entendimento se aplica ao período entre a elaboração da conta e a expedição do precatório. Precedentes.



    III – A verificação da ocorrência e dos limites de coisa julgada, no caso, situa-se em âmbito infraconstitucional. Precedentes. 



    IV – Agravo regimental improvido.